Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702041-88.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com atenção à manifestação da Defesa de Carlos Eduardo Elias Andrade (ID 56303329), aguarde-se a realização da 6a Sessão Ordinária Presencial, a ocorrer em 07/03/2024, a partir das 13h30 (ID 56152603), ocasião em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator